Tribunal: TJMT
Processo: 0010750-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010750-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVAL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 034.408.081-14 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PERDIMENTO DE BENS. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE RESTITUI
ÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de

Apelação Criminal interposto
contra sentença que declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, mas manteve o perdimento da aparelhagem sonora apreendida nos autos de crime ambiental.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva afasta os efeitos secundários da condenação, especificamente o perdimento de bens.

III. Razões de decidir:

1
. A prescrição da pretensão punitiva, diferentemente da prescrição da pretensão executória, acarreta a extinção de todos os efeitos da condenação, sejam principais ou secundários, ta
nto penais quanto extrapenais
.

2
. O perdimento de bens é efeito secundário da condenação e não subsiste quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

3
. Ausentes provas do uso reiterado do bem para fins ilícitos, deve-se prestigiar o direito constitucional de propriedade.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido para determinar a restituição dos bens apreendidos.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da condenação, incluindo o perdimento de bens, sendo devida a restituição quando não comprovado o uso reiterado para práti
cas delitivas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CP,
arts
. 91, II, "a", 107, IV, 109, VI e 110, §1o; CPP,
arts
. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2000129, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 28/02/2024
; TJMT -
N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIVAL VIEIRA DE SOUZA
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis
(MT)
, que declarou extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo, contudo, o perdimento da aparelhagem sonora apreendida nos autos, conforme sentença que se vê no Id.
303890350
)
.

Em suas razões recursais (Id. 303890357), a defesa sustenta, em síntese, que
como
consequência

da extinção da punibilidade pela prescrição, não subsiste fundamento para o perdimento dos bens apreendidos, devendo ser restituídos ao apelante.

Nas contrarrazões (Id. 303890359), o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, sustentando que tratando-se de objeto lícito que não mais interessa ao processo, possível a sua restituição ao legítimo proprietário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Hélio
Fredolino
Faust
, opinou pelo desprovimento do recurso (
Id. 306242382
).

É o relatório

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise das teses defensivas.

Conforme consignado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDIVAL VIEIRA DE SOUZA
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis
(MT)
, que declarou extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo, contudo, o perdimento da aparelhagem sonora apreendida nos autos
.

A pretensão recursal merece acolhimento.

A análise dos autos revela que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarou extinta a punibilidade do acusado, conforme os artigos 107, inciso IV, combinado com 109, VI, e 110, § 1o, do Código Penal. No entanto, manteve a perda da aparelhagem sonora apreendida nos autos.

Entretanto, ao contrário da prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva resulta na extinção de todos os efeitos da condenação, sejam principais ou secundários, tanto penais quanto extrapenais.

O perdimento de bens, conforme disposto no artigo 91, II, "a", do Código Penal, é um efeito secundário da condenação e, portanto, deixa de subsistir quando a prescrição da pretensão punitiva é reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Com efeito, uma vez extinta a punibilidade da Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, não é possível aplicar-lhe nenhum efeito secundário da condenação, pois esta deixou de existir juridicamente. Portanto, é devida a restituição do bem apreendido
.
(...).
(STJ - REsp: 2000129, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 28/02/2024)
. (grifos meus).

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E DOS DEMAIS BENS APREENDIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE USO REITERADO PARA PRÁTICA DELITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. [...]
3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa extingue a punibilidade do agente e afasta todos os efeitos da condenação, incluindo aqueles de natureza secundária
. 4. O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao recorrente nos termos do art. 337
,
do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.
Além do mais, igualmente cabível a restituição dos demais bens apreendidos nos autos, pois não há provas de que a aparelhagem de som apreendida tenha sido empregada de forma reiterada para a prática delitiva, devendo-se prestigiar o direito de propriedade do recorrente
(art. 5o, XXII, da CF/1988)." (N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/
2025
)
.
(grifos meus).

Ademais, a restituição de bens apreendidos, seja no inquérito ou na ação penal, está condicionada à comprovação de três requisitos simultâneos: a demonstração de que o solicitante é o proprietário do bem (art. 120,
caput
, do CPP); a ausência de interesse na manutenção da apreensão durante o inquérito ou a instrução judicial (art. 118, do CPP); e a comprovação de que o bem não está sujeito à pena de perdimento (art. 91, inciso II, do CP).

No presente caso, é claro que os bens apreendidos já não possuem interesse no andamento do inquérito ou da instrução judicial, visto que a punibilidade do acusado foi extinta pela prescrição.

Além disso, não há evidências de que a aparelhagem sonora tenha sido utilizada de maneira recorrente para a prática delitiva, devendo, portanto, ser respeitado o direito de propriedade do apelante, conforme previsto no art. 5o, XXII, da Constituição Federal.

Ainda,
conforme
corretamente
apontado
pela Promotoria da Justiça em suas contrarrazões:

“
(...) ressaltar que a norma do
art. 25, § 5o, da Lei n. 9
.605/98 deve ser compatibilizada
com a regra estabelecida no art. 91, II, "a", do Código Penal, de forma que o perdimento dos instrumentos empregados no cometimento do crime ambiental somente pode ser efetivado s
e os aludidos bens consistirem
“
em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
”
, o que não é o caso dos autos
.

(Id.
303890359).

Assim
, levando em conta que a prescrição da pretensão punitiva anula todos os efeitos da condenação, incluindo a perda de bens, e que não há evidências de que a aparelhagem sonora tenha sido usada repetidamente para a prática delituosa, a restituição dos bens apreendidos ao apelante é necessária
.

Com essas considerações, em
disso
nância
com o parecer ministerial de primeiro grau,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Edival Vieira de Souza
, para determinar a restituição da aparelhagem sonora apreendida nos autos, mediante comprovação da propriedade perante o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025